Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMONSTRADA A FALHA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MODIFICADA. VALOR MAJORADO.
Deve ser majorado o valor da condenação a título de danos morais quando o valor se mostrar ínfimo e irrisório, porquanto, nestes termos, não atende à dupla finalidade, de reparar os danos sofridos pelo ofendido e, ao mesmo tempo, incutir no ofensor o espírito de que sua conduta é evidentemente reprovável e não deve ser repetida.
A fim de aferir o valor razoável, o julgador deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (fornecedor e consumidor), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta da empresa na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, etc.
Recurso conhecido e parcialmente provido.